Tribunal: STF
Processo: ARE 717787
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tarifa progressiva de água e esgoto. Solução da controvérsia demandaria rever interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.